Tribunal: TJMT
Processo: 0005531-26.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ALBRECHT E ALBRECHT LTDA - ME

Número do Protocolo: 5531/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAD LAVRADO – AUTUAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ALBRECHT E ALBRECHT LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Embargante que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença que concedeu a ordem para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 796638-6.
Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgamento, uma vez que o acórdão apresenta contradição sob o fundamento que cita o teor do art. 216-M, §2º do RICMS, mas reconhece que a Nota Fiscal emitida apenas pelo remetente seria suficiente para revestir de legalidade a operação.
Assevera, ainda, que há omissão na decisão, uma vez que não houve manifestação acerca da violação à Súmula Vinculante nº10.
Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, aplicando efeito infringente, denegando a ordem.
Não houve contrarrazões pelo embargado – fl. 107 -.
É o relatório.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante e ratificou a sentença que concedeu a ordem para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 796638-6.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição sob o fundamento que cita o teor do art. 216-M, §2º do RICMS, mas reconhece que a Nota Fiscal emitida apenas pelo remetente seria suficiente para revestir de legalidade a operação.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as razões pelas quais não era devida a lavratura do TAD, uma vez que a obrigação acessória foi cumprida, como se vê:

Todavia, a nota fiscal nº 165.650 – de registro de saída da mercadoria, consigna todas os dados e informações da operação de remessa do equipamento objeto do contrato de locação de fl. 24, remetida pela empresa GH Engenharia de Fundações, localizada no Estado de Goiás, para a empresa Albrech e Albrech Ltda., ora apelada, nesta Unidade Federada, necessários a aferir a natureza da operação realizada, que se trata de remessa de bens em locação, constando, até mesmo, no informe complementar, o prazo de retorno do bem à origem, como entabulado no contrato entre as partes. Desta feita, a prova pré-constituída colacionada corrobora a observância da legislação tributária, inclusive, o cumprimento da obrigação acessória, o que torna ilegal a autuação da empresa apelada e, por corolário, o lançamento do diferencial do ICMS e da multa.
Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão apenas estendeu a liminar concedida anteriormente (id. 4006637) que já apresentava as razões (os requisitos) para sua concessão.
Ora, o voto foi claro que todas as informações necessárias para realização da transação fora prestada e realizada, razão pela qual foi cumprida a obrigação acessória.
Ademais, não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, conforme fundamentado no voto condutor, o contribuinte não foi dispensado de cumprir qualquer obrigação.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

----------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR